Tribunal: STF
Processo: ARE 1355987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. 



    1. A Lei nº 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1º de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 



    2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei nº 5.008/2012 e o pagamento dos proventos do servidor em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 



    3. A pretensão de o servidor público ter sua remuneração calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 



    4. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei nº 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei nº 5.008/2012. 



    5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.” (e-doc. 5; grifos no original).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram conhecidos, e não providos.



    3. No recurso extraordinário, sustenta-se a inobservância da tese fixada no Tema nº 864 do ementário da repercussão geral. Alega, ademais, que “(...) a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da LRF, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais previstas nos arts. 165, § 9º, e o art.169, caput, que outorgam à União competência para editar a LRF, bem como o próprio pacto federativo (art. 1º).”(e-doc. 10, p. 2). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), instituída pela Lei nº 3.320/2004 no percentual de 210% (duzentos e dez por cento) sobre o vencimento básico dos servidores da carreira, teve seu percentual alterado pela Lei Distrital n.º 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde. 



    Assim dispôs a Lei nº 5.008/2012 sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA):



(...)



    Da leitura do dispositivo transcrito, conclui-se que a Lei nº 5.008/2012 previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde a partir de 1º de setembro de 2015 e determinou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando-se, desse modo, a irredutibilidade dos rendimentos. 



    Na espécie, verifica-se que, mesmo após 1.9.2015 - data prevista para a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), a Apelante continuou recebendo R$ 3.186,67 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) mensais, acrescidos de R$ 1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco reais), pagos sob a rubrica “GATA LEI 3320/2004”, além de outras parcelas discriminadas no contracheque (Id. 17242244). 



    Demais disso, a remuneração paga à Apelante está em desacordo com o valor definido por Lei (Anexo Único da Lei nº 5.008/2012) para o vencimento básico correspondente ao cargo que ocupava a Apelante quanto em atividade, de técnico em saúde, classe especial, padrão V, 40 horas. 



    Resta evidente, portanto, que o Distrito Federal deixou de incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos proventos da Apelante até 1º de setembro de 2015, termo final para a extinção da referida gratificação, como previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 5.008/2012. 



    Está demonstrado, igualmente, que o cálculo da remuneração da Apelante, especialmente no que tange aos vencimentos básicos, não observou os parâmetros definidos na Lei que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. 



    Assim, considerando que, segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei nº 5.008/2012 e o pagamento dos proventos da Apelante em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 



    Ainda que a soma das rubricas destacadas no contracheque como “Proventos”, no montante de R$ 3.816,67, e “GATA LEI 3320/2004”, no valor de R$ 1.145,00, totalizem R$ 4.961,67 (quatro mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor do vencimento básico previsto no Anexo Único da Lei nº 5.008/2012 para o cargo no qual estava enquadrada, o pagamento das parcelas em separado importa em prejuízo financeiro à servidora, porquanto o vencimento básico é utilizado para calcular outras vantagens pecuniárias”. (e-doc. 5, p. 14-15).



    5. A pretensão voltada à declaração de invalidade da lei distrital que previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável demandaria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento inviável no recurso extraordinário, conforme preleciona o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A apreciação ainda exigiria análise aprofundada da legislação infraconstitucional e da norma infralegal aplicável à espécie (Lei nº 5.008, de 2012). Nesse sentido, a eventual contrariedade à Constituição da República ocorreria apenas de maneira indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, incidente também o enunciado nº 280 da Súmula do Pretório Excelso. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.351.368/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.321.146-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.362.408-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).



    7. Outrossim, importa fazer a distinção entre presente caso e a tese fixada no Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral, na medida em que as matérias não guardam identidade entre si.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 905.357-RG/RR (processo modelo do aludido tema), Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (j. 29/11/2019, p. 18/12/2019). Ao passo que a matéria tratada nestes autos diz respeito à verificação de atendimento aos comandos legais subjacentes no que se refere à substituição gradativa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) por percentuais a serem implementados aos vencimentos do servidor público, para fins de cálculo das demais vantagens pecuniárias.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator